Tribunal: STF
Processo: HC 231464
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio de Oliveira Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "Não há falar em violação do princípio da colegialidade ou não aplicação do disposto na Súmula n. 568 desta Corte, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça acerca dos temas em análise, com fundamento no art. 932, V, 'a', do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e no art. 34, XVIII, 'c', parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o princípio da colegialidade estará sempre preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito dos tribunais superiores" (AgRg no REsp n. 1.645.901/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017). 



    2. O Tribunal de origem fundamentou a necessidade da realização do exame criminológico não apenas na gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir, mas também com base em elementos extraídos dos autos, uma vez que, além de ser reincidente, o paciente praticou 3 faltas graves e não demonstrou interesse em estudo ou trabalho nos 7 anos que antecederam à concessão do benefício. Destacou-se, ainda, que, sempre que colocado em regime de menor vigilância, tornou a delinquir. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 813.962 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, ou subsidiariamente, “seja-lhe deferido o direito a aguardar no regime em que está à realização do exame”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime do paciente (grifei): 



    Como se vê, o Tribunal de origem fundamentou a necessidade da realização do exame criminológico não apenas na gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir, mas também com base em elementos extraídos dos autos, uma vez que, além de ser reincidente, o paciente praticou 3 faltas graves e não demonstrou interesse em estudo ou trabalho nos 7 anos que antecederam à concessão do benefício. Destacou-se, ainda, que, sempre que colocado em regime de menor vigilância, tornou a delinquir. 



    Ora, na hipótese, o exame criminológico foi determinado em face das circunstâncias concretas do caso, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via habeas corpus.



    Nesse contexto, o ato dito coator – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.



    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente